Tribunal: STF
Processo: HC 89925
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTELIONATO
   PRATICADO CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 171, § 3º, DO CÓDIGO
   PENAL). CRIME PERMANENTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
   NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL. HABEAS CORPUS
   DENEGADO.
1.      A análise sobre a correta tipificação dos atos
   praticados pelo Paciente esbarra na inadequação da via eleita, em
   flagrante transformação do habeas corpus em revisão criminal.
2.      A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido
   de que o crime de estelionato praticado contra a previdência
   social tem natureza permanente, e, por isso, o prazo
   prescricional começa a fluir a partir da cessação da permanência
   e não do primeiro pagamento do benefício.
3.      Não-ocorrência da
   prescrição retroativa.
4.      Habeas Corpus denegado.